Tribunal: TJES
Processo: 5009982-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009982-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJEAN PULCHERIO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5009982-15.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DJEAN PULCHERIO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO QUANTO A SESSÃO DE JULGAMENTO POR E-DIÁRIO E EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que o autor é Inspetor Penitenciário e requer a nulidade dos contratos temporários firmados e recolhimento do FGTS.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais a parte autora sustentou que são nulos os contratos temporários considerando que foram realizadas sucessivas renovações, de forma que faz jus ao recebimento do FGTS correlato ao período laborado.

Esta 3ª Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração do recorrente.

O acórdão transitou em julgado em 17/04/2024, conforme certidão de Id. n° 8062719.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo pugnou pela regular intimação pessoal da Fazenda Pública na forma do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil do acórdão da Turma Recursal, com devolução dos prazos relativos às intimações que não observaram a norma processual.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo rejeitou o pedido da procuradoria e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito, conforme Id. n° 8631742.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos por este d. juízo, que condenou o recorrente ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, em decorrência da natureza manifestamente protelatória dos embargos.

O recorrente interpôs Agravo Interno, argumentando pela nulidade da intimação do julgamento do Recurso Inominado. Assim, requer a desconstituição do trânsito em julgado da demanda, com a devolução do prazo recursal, bem como pelo afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática pelo d. juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei n° 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente a legislação o disposto na Lei n° 9.099/95, ou seja, quando a Lei do Juizado Fazendário não disciplinar determinado instituto processual, aplica-se a disposição do Juizado Cível para suprimir a omissão legal.

Portanto, devida à aplicação do disposto no art. 45 da Lei n° 9.099/95 ao caso em comento, quanto a necessidade de intimação das partes da designação da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão.

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que “a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.” (Tema 549).

Assim, em leitura conjunta das disposições legais, a fazenda pública deve ser intimada da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de intimação pessoal da designação da sessão e do resultado do julgamento.

No caso em tela, a procuradoria do Estado do Espírito Santo foi intimada da designação de sessão de julgamento do Recurso Inominado por e-diário e por imitação eletrônica expedida no sistema do PJE/ES, inexistindo configuração de nulidade de intimação.

Por fim, os embargos de declaração opostos pelo agravante objetivaram rediscutir o mérito processual, razão pela qual apresentam caráter protelatório, sendo devida a condenação da parte ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que não podem ser acolhidos Embargos Declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de Embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1729103 PR 2018/0047136-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática quando a inexistência de nulidade de intimação e fixação de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em desfavor do recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)